Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/1997. MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/1997. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO. TEMPORAL. PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO.

1. Não se verifica das partes dispositivas dos provimentos jurisdicionais exarados no trâmite da Ação Coletiva n. 32.159/1997 a limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997.

2. É possível, a princípio, a produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito na execução individual de sentença coletiva pois a Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita ao mandado de segurança.

3. Agravo de instrumento provido.